Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-30.2023.8.26.0042
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Contradições e omissão não configuradas. Honorários advocatícios de sucumbência. O art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Contradições e omissão não configuradas. Honorários advocatícios de sucumbência. O art. 85, § 8o-A, do CPC/2015, parte final, exige a aplicação do valor "que for maior", quando há diferença entre o valor previsto no § 2o e o contido na tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Entendimento do C. STJ, sedimentado em julgamento em sede de recursos repetitivos. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.